Tribunal: STF
Processo: AI 754613
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. PORTARIA MEC 474/87. 
   PRECEDENTES.

1.	 O Supremo Tribunal Federal já pacificou sua 
   jurisprudência no sentido de que os quintos incorporados, 
   conforme Portaria MEC 474/1987, constituem direito adquirido, não
   alcançado pelas alterações promovidas pela Lei 8.168/1991. 
   
2.	A Portaria MEC 474/87 não configura usurpação de competência
   legislativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
3.	Agravo
   regimental improvido.